Tribunal: STF
Processo: HC 241550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.113.496/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...]



    2. O julgador ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso, em que foi aplicada a fração de 1/5 em razão da apreensão de 702g de maconha.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe, em síntese, que:



    Cinge-se a controvérsia neste habeas corpus em determinar se deve ser aplicada em 2/3 a causa de diminuição do art. 33, §4º da lei de drogas em caso de apreensão de 702 gramas de maconha.



    [...]



    Vejamos que a redutora no patamar de 1/5 fora mantida tão somente com base na quantidade do entorpecente.



    Portanto, entende essa advocacia que a quantidade de droga apreendida, por si só, pode afastar o redutor em sua capacidade máxima, salvo em casos de apreensão exorbitantes.



    Com a quantidade de droga apreendida é possível concluir com base no conhecimento do dia a dia de cada processo, que o paciente se encaixaria em um médio traficante (doc. 1, pp. 1 e 3).



    Ao final, requer a concessão da ordem “para que a minorante do art. 33, §4º da lei de drogas no caso concreto seja aplicada em seu grau máximo de 2/3, ou em outra fração maior que 1/5, já que com o paciente foram encontradas 702 gramas de maconha” (doc. 1, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011).



    II – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena. É dizer, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    III – Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 237.572 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    2. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    3. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida. Precedentes.



     4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 232.473 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).



    No caso, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/5 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    Por fim, anota-se que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.



    No caso concreto, foi reconhecido o privilégio e aplicada a fração de redução no patamar de 1/5 (e-STJ fl. 86), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (702g de maconha).



    Não há que se falar em inidoneidade do fundamento, isso porque o julgador ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    Ademais, não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzi-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ" (ut, AgRg no REsp n. 1.371.371/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).



    [...]



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, p. 3-4).



    Com efeito, sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena, cabendo reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tem plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA.



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 138.117 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/4/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023).



     



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (4 anos de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator